Tribunal: TJSP
Processo: 1005982-03.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O NÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – Ocorrência de fenômenos naturais que podem impactar a atividade agrícola que são plenamente previsíveis, tanto assim que foi contratado pelo embargante seguro respectivo. Outrossim, o vendaval que teria devastado a propriedade rural do embargante, conforme expresso pela própria referida parte na inicial dos presentes embargos à execução, teria ocorrido em ano anterior à assinatura da cédula de crédito rural objeto da execução em questão, bem como à despeito de tais ocorrências, eventualidades porventura ocorridas que impliquem na alteração da vida financeira do devedor devem ser consideradas ineficazes frente à obrigação de pagamento de empréstimo livremente contratado pela referida parte – Recurso desprovido, na parte conhecida, com majoração dos honorários advocatícios.